Tribunal: TJSP
Processo: 1014364-79.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Exercício de 2018 – Valor venal arbitrado, de forma aleatória, acima do preço de mercado - Ilegalidade reconhecida – Prevalência do quantum apurado pela perícia, que adotou critério técnico e objetivo – Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.